Tribunal: TJSP
Processo: 1503733-60.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Fiscalização – Exercícios de 2012 a 2015 – Inércia da Municipalidade, mesmo depois de intimada pessoalmente a dar andamento ao feito – Possibilidade de aplicação subsidiária do CPC, art. 485, inciso III e §1o – Caracterização do abandono – Sentença mantida. Recurso desprovido.